Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE – COBRANÇA APÓS TRANSFERÊNCIA DO NÚMERO PARA OUTRA OPERADORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. In casu, narra o autor que tinha contrato de telefonia com a empresa ré, que requereu a portabilidade de seus acessos telefônicos para outra operadora, mas que foi cobrado pela prestação de serviços depois da efetivação da portabilidade e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes, por dívida que considera indevida. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços objeto dos presentes autos e inexistentes os débitos lançados após 07/01/2020; e para condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, bem como no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Nos termos do art. 46 do Regulamento Geral de Portabilidade da ANATEL (Resolução 460/2007), o processo de portabilidade será iniciado mediante solicitação do usuário perante a prestadora receptora (operadora para a qual o cliente deseja migrar), a quem cabe colher os dados e a assinatura do solicitante, e será realizada no prazo máximo de 3 dias úteis, contados a partir da solicitação (art. 53, inciso I, “b”).
4. Incontroverso o fato de que o autor tinha contrato de telefonia junto à ré e que, em 02/01/2020, solicitou a portabilidade para outra operadora (ID 21880947). A empresa doadora não recusou a Solicitação de Portabilidade e o procedimento foi finalizado em 07/01/2020 (ID 21880942 - Pág. 4 e 21880951 - Pág. 1), entretanto, mesmo após concretização do processo de portabilidade, o autor continuou a receber cobranças da empresa doadora como se ainda utilizasse os serviços da empresa ré (ID 21880943 e 21881376).
5. Dessa forma, considerando o prazo estabelecido pela ANATEL para a finalização do processo de portabilidade, a ausência de recusa pela empresa doadora, bem como a recepção do número do autor pela operadora Vivo em 07/01/2020, não há que se falar em prestação de serviços ou em cobrança por serviços, pela empresa ré, após a referida data.
6. Os relatórios juntados pelo réu demonstram a patente falha do seu sistema, uma vez que a solicitação de portabilidade foi realizada em data anterior às datas apontadas no referido documento e os serviços eram prestados pela operadora receptora (Vivo) desde 02/01/2020 (ID 21881373/ 21881374).
7. Verifica-se, ainda, que as faturas com vencimento em 15/02/2020 e 15/03/2020 demonstram a cobrança do valor integral dos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro, mesmo tendo sido os serviços prestados somente em parte do mês de janeiro. A alegação de que a fatura foi cobrada no valor integral do plano, uma vez que se tratava de “Modalidade Controle”, com valor fixo e sem possibilidade de ser fracionado, não merece ser acolhida, visto que a referida imposição contratual coloca o consumidor em desvantagem exagerada e viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser considerada nula.
8. Dessa forma, prestados os serviços durante o período de 25/12/2019 a 07/01/2020, o valor da fatura com vencimento em 15/02/2020 deve ser reduzido proporcionalmente aos dias de efetiva prestação de serviços, o que corresponde à 14/30 do valor inicialmente cobrado, totalizando R$ 67,73. A diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago pelo autor (R$ 82,25) deve ser restituída na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Por sua vez, foi cobrada na fatura com vencimento em 15/03/2020 a integralidade dos serviços prestados de 25/01/2020 a 24/02/2020, período em que o autor não usufruía mais dos serviços da operadora ré. Dessa forma, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a respectiva quantia deve ser restituída em dobro.
10. Assim, considerando que o autor pagou indevidamente a quantia de R$ 232,12, a condenação do réu no que se refere à devolução em dobro deve ser reduzida de R$ 599,92 para R$ 464,24.
11. Verifica-se que, o nome do autor foi incluído em cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 149,98, por ordem da empresa ré (ID 21880954 - Pág. 1 e 21880956 - Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e minorar o valor da restituição de R$ 599,92 para R$ 464,24, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.